Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-66.2013.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000657-66.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 650.102.641-53 (APELANTE), FRITZ LOEWENTHAL NETO - CPF: 079.644.459-52 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 045.307.661-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Doquiberg Machado da Silva (VÍTIMA), Marcos José de Oliveira (ASSISTENTE), Erisvaldo Vieira de Lima (ASSISTENTE), ADERMIRSON DE CAMPOS NUNES JÚNIOR (ASSISTENTE), ADERMIRSON DE CAMPOS NUNES JÚNIOR (ASSISTENTE), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS (ASSISTENTE), DOQUIMBERG MACHADO DA SILVA (VÍTIMA), JOSE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 045.307.661-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 14 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado - CP, art. 121, § 2o, I. A defesa alegou contrariedade à prova dos autos, insistindo na tese de legítima defesa, bem como pleiteou a exclusão da qualificadora e a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados, que não reconheceu a legítima defesa, é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se há prova idônea a justificar o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe; e (iii) saber se há erro na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, que indicam
animus necandi
previamente formado e ausência de lesões defensivas no corpo do acusado. Soma-se a isso o laudo de necropsia, que demonstrou que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca, bem como a dinâmica do crime, descrita na prova técnica, a qual indica que a vítima foi perseguida enquanto tentava fugir.

4. A qualificadora do motivo torpe foi adequadamente reconhecida pelos jurados, com base na motivação de vingança pessoal fundada em suposição não comprovada quanto à suposta conduta homicida da vítima.

A vingança privada baseada em suposição não comprovada configura motivo torpe para fins de qualificação do homicídio.

5. As condenações anteriores, ainda que não caracterizem reincidência, autorizam a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. Contudo, o aumento da pena-base foi revisto para a fração de 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ, fixando-se a pena definitiva em 14 anos de reclusão, em razão da compensação entre agravante e atenuante e da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido a fim redimensionar a pena do apelante para 14 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LVII, LV; Pacto São José da Costa Rica, 8o, item 2, alínea “h”; CP, arts. 25, 59, 64, I e 121, § 2o, I; CPP, arts. 593 e 798, § 5o, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 712.847/PE, AgRg no HC no 733.841/PA; TJMT, AP n. 1000897-58.2020.8.11.0024, AP n. 0011900-56.2009.8.11.0042, AP n. 1000452-58.2021.8.11.0039, Enunciado Orientativo n. 13.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000657-66.2013.8.11.0013

APELANTE: ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou o recorrente à pena de 14 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado - CP, art. 121, § 2o, I (ID. 259331714).

O apelante, ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA, sustenta que: 1) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de que
“(...) os elementos de prova dos autos sustentam de forma inequívoca a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa (...)”
; 2) cometeu o homicídio porque a vítima havia matado o seu pai, circunstância que, segundo defende, afasta a caracterização da torpeza; 3) há erro na dosimetria da pena, pois inexiste fundamentação idônea para aumentar a pena-base, em razão dos maus antecedentes, pois a condenação anterior já ultrapassou cinco anos, além de o aumento aplicado ser desproporcional.

Requer o provimento do recurso para que
“(...) seja anulado o júri realizado, com a determinação de realização de novo julgamento, eis que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (...) seja em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa ou ainda em razão da incidência da qualificadora do motivo torpe (...)”
. Subsidiariamente, seja fixada a pena no mínimo legal (ID. 259331753).

Nas contrarrazões, a
2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
alegou a intempestividade do recurso e, quanto ao mérito, requereu o seu desprovimento (ID 259331756), tendo a
10a Procuradora de Justiça
exarado parecer em consonância com o posicionamento do órgão ministerial de origem (ID 262354770).

Relatado o feito.

V O T O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, tanto o órgão ministerial de origem quanto a 10a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade.

Contudo, embora se reconheça que o prazo para interposição de recurso contra a sentença proferida em plenário do Tribunal do Júri tem início na data da respectiva sessão de julgamento, conforme dispõe o art. 798, § 5o, “b”, do CPP, constata-se que o apelante, embora presente, não assinou a ata da mencionada sessão
(
ID. 259331716).

No caso, o júri ocorreu em 20/09/2022, com publicação da sentença no mesmo dia. A defesa técnica e o apelante, de fato, não manifestaram interesse em recorrer no dia da sessão de julgamento em plenário.

Em 25/10/2022, a defesa técnica confirmou a ausência de interesse recursal e solicitou a intimação do apelante, que só foi intimado em 19/06/2023, quando manifestou vontade de recorrer.

Apesar disso, a petição de interposição e as razões recursais do recurso de apelação foram apresentadas apenas em 03/10/2024, dois anos após o julgamento em plenário, ultrapassando, assim, o prazo legal previsto na legislação processual penal (CPP, art. 593).

Não obstante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, havendo colisão entre a defesa pessoal (autodefesa) e a defesa técnica, deve prevalecer aquela que assegure o duplo grau de jurisdição (STJ, HC n. 712.847/PE, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022), que, no caso em tela, corresponde à vontade do apelante, o qual manifestou desejo de recorrer

Ressalte-se que não se pode imputar ao apelante a responsabilidade pela demora do Poder Judiciário em promover a sua regular intimação, especialmente considerando que ele se encontrava preso.

E não só isso.

Na visão desta Relatoria, em se tratando de direito processual penal, deve-se priorizar o exame do mérito das questões postas, especialmente em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), aplicando-se, de forma analógica, o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no processo civil, sempre que a formalidade não essencial representar obstáculo indevido à análise do direito material.

Aliás, o direito ao duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional implícito no art. 5o, LV, da CF, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ademais, o duplo grau de jurisdição também é resguardado por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe em seu artigo 8o, item 2, alínea “h”: "Toda pessoa condenada por sentença tem direito de recorrer da decisão para juiz ou tribunal superior."

Dessa forma, os princípios da presunção de inocência, do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, bem como da primazia do mérito impõem que os recursos sejam conhecidos sempre que possível, evitando-se a excessiva valorização de formalismos que possam cercear o direito de defesa, notadamente porque, no âmbito do processo penal, admite-se a revisão criminal a qualquer tempo, inclusive após o falecimento do réu.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do recurso.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 05/02/2013, por volta das 23h30min, em via pública, nas proximidades da residência da vítima, bairro Vila Guaporé, nesta cidade de Pontes e Lacerda, ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA e JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS, de modo consciente e voluntário, previamente ajustados e agindo por motivo torpe, mataram Doquiberg Machado da Silva.

Segundo apurado, os denunciados encontravam-se na residência de Marcos José de Oliveira, conhecido como “cabecinha”, fazendo uso de drogas, quando a vítima chegou no local. Nesse momento, o denunciado ZIGOMAR entregou uma faca para o denunciado JOSÉ CARDOSO, guardou consigo outra faca e afirmou: “Viola, fica com essa faca, vamos pegar Doquiberg hoje para vingar o que ele fez com meu pai”. Após, Doquiberg deixou a residência e foi seguido pelos denunciados. Decorrida certa distância, os denunciados alcançaram Doquiberg e passaram desferir vários golpes de faca contra o mesmo, os quais provocaram-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Necropsia de fls. 40/42, que foram a causa de sua morte.

Os denunciados agiram, portanto, motivados por vingança, pois acreditavam que Doquiberg teria matado o pai de ZIGOMAR.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA e JOSE CARDOSO DOS SANTOS, como incursos no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (...)”.

Após a regular instrução, o apelante foi pronunciado e condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

Irresignado, neste recurso, o apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, pois deixou de acolher a tese de legítima defesa, além de, em sua visão, ter reconhecido, de forma equivocada, a qualificadora da torpeza.

Inicialmente, cumpre recordar que, no sistema jurídico brasileiro, adota-se a
Teoria da Indiciariedade do Fato Típico
, segundo a qual a demonstração da tipicidade gera presunção relativa de ilicitude e culpabilidade, competindo à defesa o ônus de elidir essa presunção mediante prova inequívoca da existência de alguma excludente.

Assim, ao Ministério Público cabe comprovar o fato típico (conduta, nexo causal, resultado e tipicidade), à defesa compete a prova da legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, entre outras excludentes.

Estabelecidas tais premissas, passa-se à análise do mérito recursal.

Destaca-se, desde logo, que não há, nos autos, qualquer testemunha ocular dos fatos imputados ao apelante.

Porém, a versão do apelante de que agiu em legítima defesa se encontra isolada nos autos.

Vejamos.

O apelante, em sede policial, confessou ter matado a vítima,
Doquiberg Machado da Silva
, por vingança, sob a alegação de que ela teria assassinado seu genitor. Ressalte-se que, nessa fase inquisitorial, o próprio apelante

confessou expressamente que foi ao encalço da vítima com o intuito deliberado de matá-la.

Por sua vez, na audiência de instrução realizada na primeira fase do procedimento do tribunal do júri (
judicium accusationis
), o apelante mudou parcialmente a versão dos fatos, esclarecendo que temia a vítima, por acreditar que ela teria tirado a vida de seu pai com o intuito de roubar. Negou, contudo, que tenha agido por vingança. Afirmou que receava ser morto pela vítima e que, no dia dos fatos, foi surpreendido por ela no meio da rua, durante a noite. Narrou que a vítima o teria cercado e avançado em sua direção, e, diante da aproximação, envolveu-se em luta corporal. Relatou, ainda, que a vítima portava uma faca e que chegou a atingi-lo com golpe no braço. Relatou, ainda, que apenas os dois estavam no local do crime, e, no curso da luta, a faca acabou por ferir a vítima.

Essa versão foi reiterada pelo apelante durante a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, ocasião em que reafirmou ter se envolvido em luta corporal com a vítima, a qual estava armada com uma faca, e que, no decorrer do embate, sofreu dois golpes no braço. Acrescentou que fazia uso de entorpecentes e, por tal razão, costumava portar uma faca consigo. Por fim, sustentou que, para se defender da agressão, foi necessário desferir golpes contra a vítima utilizando a sua arma branca, não se recordando, porém, da quantidade.

Como se sabe, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (CP, art. 25).

No caso em análise, repita-se, a versão apresentada pelo apelante, segundo a qual teria agido em legítima defesa, não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Isso porque, em primeiro lugar, a suposta ocorrência de luta corporal foi expressamente refutada pelo laudo pericial elaborado por ocasião de sua prisão em flagrante, efetuada poucas horas após os fatos, o qual atestou a inexistência de quaisquer lesões defensivas em seu corpo.

Soma-se a isso o laudo de necropsia, que demonstrou que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca, bem como a dinâmica do crime, descrita na prova técnica (Laudo Pericial n. 410.02.06.2013.045), a qual indica que a vítima foi perseguida enquanto tentava fugir.

Ademais, as declarações prestadas pelos policiais civis, Ademirson de Campos Nunes Junior e Reginaldo Aparecido Ferreira, revelam, de forma contundente, a existência de
animus necandi
previamente formado, associado à motivação de vingança.

Não se pode perder de vista que o apelante alterou parcialmente a sua versão dos fatos quando foi interrogado em juízo, introduzindo elementos pouco verossímeis e discrepantes em relação àqueles inicialmente apresentados perante a autoridade policial.

Mas é justamente as provas técnicas acima mencionadas que fragiliza por completo a tese de legítima defesa alegada, somente, em juízo.

Dessa forma, a decisão dos jurados, ao não reconhecer a alegada legítima defesa, não se mostra contrária às provas constantes dos autos, como pretende fazer crer o apelante.

Em verdade, os jurados, no legítimo exercício de sua soberania, acolheram uma das interpretações plausíveis das provas constantes dos autos, considerando a existência de elementos probatórios colhidos sob o contraditório que sustentam a decisão (TCCR do TJMT, Enunciado Orientativo n. 13).

Nesse sentido, destaco precedente desta e. Câmara Criminal:

“(...) Se o conselho de sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e esta encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em especial, se não comprovada a alegada legítima defesa (...)”
(TJMT, AP n. 1000897-58.2020.8.11.0024, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/08/2023).

Por sua vez, existem lastro probatório para embasar o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe.

O apelante, conforme demonstrado nos autos, executou a vítima por vingança, acreditando que ela teria matado seu pai, em circunstâncias jamais provadas ou sequer judicializadas.

É certo que nem toda vingança é, por si só, torpe, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.

E, na hipótese específica dos autos, importa salientar que não há qualquer elemento de prova que sustente a versão do apelante quanto à suposta responsabilidade da vítima pela morte de seu pai.

Trata-se de alegação isolada, destituída de respaldo fático ou documental, não havendo notícia de qualquer procedimento formal instaurado, seja na esfera policial ou judicial, que atribua à vítima tal conduta.

Ora, nesse caso, a vingança privada, baseada unicamente em uma suposição pessoal de que a vítima teria sido a responsável pela morte do pai do apelante, configura, sob os pontos de vista jurídico e moral, um claro exemplo de torpeza, salvo melhor juízo.

Em outras palavras, a motivação do agente repousa não na certeza fática da autoria do homicídio anterior, mas numa suposição pessoal, um juízo de convencimento subjetivo, sem respaldo probatório concreto, o que torna a conduta ainda mais repugnante.

Ao agir com base em meras conjecturas - no vulgar "achismo" - o apelante desprezou por completo o devido processo legal, as instituições do Estado, e, sobretudo, a dignidade da vida alheia.

Assim, essa vingança, nesses moldes, revela não uma reação compreensível à dor da perda, mas uma retaliação cega, arbitrária e fria, o que claramente se subsume ao conceito de motivo torpe, nos termos do art. 121, § 2o, I, do CP.

Em situação semelhante, recentemente, este e. Tribunal decidiu assim:

“(...)
As qualificadoras foram corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. O motivo torpe decorreu da crença do réu de que a vítima teria participado da morte de seu primo
, enquanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada pelo ataque inesperado e a impossibilidade de reação. (...)”
(TJMT, AP n. 0011900-56.2009.8.11.0042, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/04/2025).

Nessa quadra,

verifica-se que a decisão proferida pelos jurados está, em essência, alinhada às provas coligidas nos autos, não havendo justificativa para a anulação do julgamento, tampouco para a exclusão da qualificadora da torpeza, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Por outro lado, em relação à dosimetria da pena, esta e. Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que
“condenações definitivas atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos não podem ser usadas para fins de reincidência [CP, art. 64, I], mas podem ser sopesadas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes, caso não atingidas pelo lapso temporal de 10 (dez) anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração.”
(TJMT, AP n. 1000452-58.2021.8.11.0039, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/02/2025).

Sendo assim, considerando que o delito em tela ocorreu em 05/02/2013,
as condenações proferidas nos autos das ações penais de números 0003917-06.2003.8.11.0013 (trânsito em julgado em 30/10/2018) e 0000413-79.2009.8.11.0013 (trânsito em julgado e 28/01/2011)
, tal como reconhecido na sentença, legitimam a valoração negativa dos antecedentes.

Contudo, aplico a fração de 1/6, amplamente aceita pelo c. STJ (AgRg no HC no 733.841/PA, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6.5.2022), para redimensionar a pena-base do apelante para 14 anos de reclusão, tornando-a definitiva, diante da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, reconhecidas na segunda fase da dosimetria pelo juízo singular, bem como da ausência de causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas na terceira fase.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 14 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025